Tribunal: STJ
Processo: 1133529-26.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890471 - SP
(2025/0101312-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BRUNO SANTANA CARVALHO
EMBARGANTE
: CLARIANA SANTANA CARVALHO
EMBARGANTE
: INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS LTDA
EMBARGANTE
: MARIA HELENA SANTANA
ADVOGADO
: JORGE MOISÉS JUNIOR - MG043009
EMBARGADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu de
agravo interno em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que não conhecera de agravo em recurso
especial com base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA54042830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 271d7ae7-be66-4fcb-96cf-6bc6198c1a3e

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.

STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ,
25/8/2020;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.082.807/RJ,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgados em
STJ,
10/10/2022;
EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 476.152/PR,
Turma, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no
22/4/2014;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.736.994/GO,
Quarta Turma, julgados em 11/4/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 271d7ae7-be66-4fcb-96cf-6bc6198c1a3e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890471 - SP (2025
/0101312-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : BRUNO SANTANA CARVALHO
EMBARGANTE : CLARIANA SANTANA CARVALHO
EMBARGANTE : INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS LTDA
EMBARGANTE : MARIA HELENA SANTANA
ADVOGADO
: JORGE MOISÉS JUNIOR - MG043009
EMBARGADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu de
agravo interno em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que não conhecera de agravo em recurso especial
com base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA52104527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:22
Código de Controle do Documento: 90bc48b2-4fd7-4f20-97cb-2644b7622aec

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".

CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.

STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt
25/8/2020;
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.082.807/RJ,
Segunda
Turma,
julgados
em

STJ,
EDcl
no

10/10/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 476.152/PR,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no
22/4/2014;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.736.994/GO,
Turma, julgados em 11/4/2022.
RELATÓRIO
BRUNO SANTANA CARVALHO e OUTROS opõem embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 959-960):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA52104527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:22
Código de Controle do Documento: 90bc48b2-4fd7-4f20-97cb-2644b7622aec

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na ausência de
demonstração de violação dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC e na incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. Os agravantes não impugnaram adequadamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ".
CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
e STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP,
julgado em 5/9/2022.

Em suas razões, os embargantes apontam omissão e contradição.
Sustentam que impugnaram especificamente os fundamentos dos acórdãos
e decisões monocráticas do processo, com o devido rebatimento à Súmula n. 7 do
STJ.
Indicam que não foram apreciadas as questões relativas à tese de
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, à necessidade de
Documento eletrônico VDA52104527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:22
Código de Controle do Documento: 90bc48b2-4fd7-4f20-97cb-2644b7622aec

afetação do processo para julgamento do tema repetitivo n. 1.178 do STJ e à
caracterização do cerceamento de defesa.
Pretendem o prequestionamento dos incisos XXXIV, XXXV e LV do
artigo 5o da Constituição Federal.
Requerem o recebimento dos embargos para que sejam esclarecidos os
pontos acima suscitados e, em consequência, seja modificado o acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 980).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, as partes não apontam omissão ou outro vício
passível de ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstram
seu interesse na reanálise da questão referente à impugnação da decisão que
inadmitiu o recurso especial e sua insatisfação com o resultado do julgamento,
apresentando questões relativas ao mérito do recurso especial que nem sequer foram
analisadas, na medida em que do agravo interno não se conheceu.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 961-962):
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de embargos à execução, cujo valor da causa foi fixado em R$
1.615.009,10.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Documento eletrônico VDA52104527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:22
Código de Controle do Documento: 90bc48b2-4fd7-4f20-97cb-2644b7622aec

Consta da decisão de fls. 901-902 que os ora agravantes, no agravo em recurso
especial, não refutaram adequadamente um dos fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a ausência
de demonstração de violação dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC e a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, os agravantes, no agravo em recurso especial, deixaram de
impugnar especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Neste agravo interno, restringem-se a indicar que impugnaram especificamente a
violação à jurisprudência vigente, além de apontar as violações dos arts. 98 e 99, §§ 2o
e 3o, do Código de Processo Civil.
Em momento algum contestaram o fundamento da decisão ora agravada, a saber,
a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
os
todos
fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Caberia à parte agravante demonstrar que impugnou a Súmula n. 7 do STJ no
agravo em recurso especial, o que não ocorreu.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao não conhecer do agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica do fundamento da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial: a Súmula n. 182 do STJ.
Ademais, as questões relativas à tese de presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência, à necessidade de afetação do processo para
julgamento do tema repetitivo n. 1.178 do STJ e à caracterização do cerceamento de
defesa não foram analisadas, pois, além de não se conhecer do agravo em recurso
especial, também não foi conhecido o agravo interno com a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
Isto é, não tendo o recurso especial logrado êxito em ultrapassar nem
sequer o juízo de admissibilidade, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar
Documento eletrônico VDA52104527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:22
Código de Controle do Documento: 90bc48b2-4fd7-4f20-97cb-2644b7622aec

a matéria nele debatida, hipótese que não caracteriza omissão passível de correção
pela via dos declaratórios.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE
CABIMENTO. OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DE TEMA EM REPETITIVO.
DESNECESSIDADE DIANTE DE RECURSO INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Da análise do agravo de fls. 23/243 (e-STJ), verifica-se que a agravante não
impugnou os fundamentos da decisão agravada relativos à ausência de
prequestionamento e
de modo que o agravo em recurso especial não
Súmula 83/STJ,
mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do
-E do RISTJ.
art. 21
2. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que "não tendo o
recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser
objeto de exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo
(STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 1.814.371/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/09/2020)
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.082.807/RJ,
Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
10/10/2022,
17/10/2022,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
E
ART. 535
INCISOS DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade
recursal e da economia processual.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC,
, sendo inadmissível a sua
art. 535)
interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Quando a análise recursal nem sequer ultrapassa o juízo de
conhecimento, não há que se falar em omissão do julgado quanto à apreciação de
questões meritórias. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52104527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:22
Código de Controle do Documento: 90bc48b2-4fd7-4f20-97cb-2644b7622aec

4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 476.152/PR,
Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
22/4/2014,
19/5/2014,

Outrossim, quanto à pretensão de se valer dos embargos de declaração
para alcançar o prequestionamento de matéria constitucional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "é incabível a utilização de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional –
com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se não ocorrentes as hipóteses
relacionadas no
do Código de Processo Civil" (EDcl no AgInt no AgInt no
art. 1.022
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.736.994/GO,
julgados em
DJe de
.
11/4/2022,
18/4/2022)
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa"
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52104527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:22
Código de Controle do Documento: 90bc48b2-4fd7-4f20-97cb-2644b7622aec

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52104527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:22
Código de Controle do Documento: 90bc48b2-4fd7-4f20-97cb-2644b7622aec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.890.471 / SP
Número Registro: 2025/0101312-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11066265120228260100 11335292620228260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO SANTANA CARVALHO
AGRAVANTE : CLARIANA SANTANA CARVALHO
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS LTDA
AGRAVANTE : MARIA HELENA SANTANA
ADVOGADO
: JORGE MOISÉS JUNIOR - MG043009
AGRAVADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - SP241959A
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA - SP436709A
ALAN GALVÃO MONTEIRO - SP461530
SAMANTHA MARQUES SCOGLUSE - SP521318
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54009999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:26
Código de Controle do Documento: f0553ef1-1d6d-4a54-84ca-7c14407cbd1e

EMBARGANTE : BRUNO SANTANA CARVALHO
EMBARGANTE : CLARIANA SANTANA CARVALHO
EMBARGANTE : INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS LTDA
EMBARGANTE : MARIA HELENA SANTANA
ADVOGADO
: JORGE MOISÉS JUNIOR - MG043009
EMBARGADO : BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:26
Código de Controle do Documento: f0553ef1-1d6d-4a54-84ca-7c14407cbd1e